Tribunal: STF
Processo: RE 1413332
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (doc. 7, fl. 8):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1° E § 4°, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) E CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENÚNCIA QUE QUALIFICA O ACUSADO, DESCREVE OS FATOS DELITUOSOS, EXPÕE A CLASSIFICAÇÃO DO CRIME E, AINDA, INDICA O ROL DE TESTEMUNHAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À CONFECÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. OUTROSSIM, DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL LASTREADA EM CONSIDERÁVEL ARCABOUÇO INDICIÁRIO. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DE AMBOS OS DELITOS PLENAMENTE DEMONSTRADAS. RELATOS DOS AGENTES PÚBLICOS E DA VÍTIMA, ALIADOS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, QUE EVIDENCIAM A PRÁTICA DOS CRIMES. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITOS DE MITIGAÇÃO DA REPRIMENDA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITO. CÁLCULO DOSIMÉTRICO ACERTADO, FIXADO INCLUSIVE EM PATAMAR INFERIOR AO QUE ESTE RELATOR ENTENDERIA ADEQUADO. CONTUDO, NOVEL ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS QUALIFICADORAS E A MAJORANTE DE REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO, EX OFFICIO, PARA A PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. PLEITO RELACIONADO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA CUJO EXAME INCUMBE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO A QUO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.



    1. Se a exordial acusatória qualificou satisfatoriamente o acusado e o fato criminoso a esse imputado, apontando a relação existente entre o agente e o resultado criminoso, em pleno respeito ao art. 41 do Código de Processo Penal, não se pode falar em inépcia da denúncia. Ademais, constatando-se que a inicial oferecida pelo representante do Ministério Público veio amparada em considerável substrato indiciário, suficiente a justificar a deflagração da persecução penal, manifestamente incabível, mormente em sede de apelação contra sentença que julgou procedente a acusação formulada, acolher-se a tese de ausência de justa causa ao exercício da ação penal.



    2. Se a materialidade e a autoria delitivas restam plenamente demonstradas pelos elementos de prova constantes do caderno processual, revela-se correta a decisão condenatória e, via de consequência, impossível a absolvição do acusado.



    3. O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, quando do julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.888.756, 1.890.981 e 1.891.007, representativos do Tema 1.087, modificou sua jurisprudência, concluindo que a figura do furto qualificado é incompatível com a majorante referente ao repouso noturno.



    4. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, quando não integralmente preenchidos os requisitos dispostos no art. 44 do Código Penal. (STJ Fl.257)



    5. Não merece conhecimento o pedido recursal de concessão de justiça gratuita quando não submetido previamente ao juízo de primeiro grau, competente para apreciá-lo.”



    Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (doc. 9).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea a, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente, Ministério Público do Estado de Santa Catarina MP/SC, defende a existência da repercussão geral do tema e sustenta que o acórdão teria violado os arts. 2º e 5º, II e XLVI, da CF/1988, requerendo, ao final, o seu conhecimento e provimento, “para que se reconheça que a causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) poderá incidir no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º), restabelecendo, consequentemente, os termos da reprimenda neste ponto.”



    O Tribunal a quo admitiu o Recurso Extraordinário (doc. 60).



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que superado esse grave óbice, na presente hipótese, apesar da oposição de Embargos de Declaração, as questões constitucionais veiculadas neste recurso extremo não foram especificamente analisadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    Adite-se, em relação à ofensa ao art. 5º, II, da CARTA MAGNA, que se aplica neste particular a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    Por fim, constata-se que o aresto impugnado ampara-se em matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido, os recentes julgados desta SUPREMA CORTE tendo por objeto controvérsia análoga: RE 1.413.555/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 13/12/2022; e RE 1.414.841/SC, Rel. Min. PRESIDENTE (ROSA WEBER), DJe de 15/12/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente